Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-20.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017013-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELSON SALDANHA DA LUZ - CPF: 229.471.751-15 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA

– MODALIDADE CLARAMENTE PREVISTA NO CONTRATO
– SAQUES REALIZADOS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Evidenciada a contratação de cartão de crédito
consignado
, visto estar claramente indicado no contrato, bem como que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado e considerando que a parte consumidora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização ou devolução de valores.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELSON SALDANHA DA LUZ
contra a r. sentença proferida pelo
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
nº
1017013-20.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando o consumidor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas cuja exigibilidade restou suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação, mormente porque, o instrumento que originou a relação trata-se de uma PROPOSTA DE ADESÃO sem qualquer informação pertinente a modalidade levada a efeito, descontando do apelante o valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado [...]
”;

2)
“
[...]o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas a cartão de crédito consignado [...]”
; e

3)
“
[...] o réu não informou à parte reclamante acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença “
para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,65% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral, honorários sucumbenciais e os benefícios da justiça gratuita”
.

A parte apelada alega (ID. 212707203), preliminarmente, que a Apelação ofende o princípio da dialeticidade, pugnando pelo seu não conhecimento. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA À DIALETICIDADE

Assevera o banco apelado que o recurso de Apelação teoricamente não atacou qualquer dos fundamentos constantes da sentença, repetindo os argumentos constantes da inicial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que há licitude nos juros praticados pela instituição financeira, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o banco condenado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por outro lado, reitera que o consumidor contratou expressamente Cartão de Crédito Consignado, bem como utilizou o serviço para saques, compras, etc, de modo que são licitas as cobranças.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, deve ser destacado que a parte consumidora assinou pessoalmente o contrato em questão (ID. 214516188), no qual está expresso de forma inequívoca se tratar de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado. Tanto o é, que sequer há indicação de valores do suposto empréstimo consignado.

Deve ser destacado, igualmente, que há no contrato expressa previsão quanto à taxa de juros mensal e anual.

Além disso, da análise das faturas do referido cartão de crédito (ID. 214516181), observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em supermercados, postos de combustíveis, restaurantes, compras pela internet, etc, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Inobstante, da análise das faturas do referido cartão de crédito, observa-se que nelas também há indicação clara dos custos e taxa de juros aplicáveis pela utilização do crédito rotativo.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples, nem como aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado, e também não é devida restituição de valores.

Do mesmo modo, não se configurando prática de ato ilícito pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim sendo, a sentença recorrida não merece reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024